Tribunal: TJSP
Processo: 0041675-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de livramento condicional – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de livramento condicional – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0041675-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é impetrante/paciente MARCO AURELIO
GAEDE HIRAKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041675-45.2020.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
25329 CFF/D
Habeas Corpus:
0041675-45.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Autos originários:
7002156-45.1999.8.26.0269
Impetrante/paciente:
Marcos Aurelio Gaede Hirakawa
Habeas Corpus Execução Pedido de livramento
condicional
Ausência de demonstração de que a
postulação tenha sido analisada e indeferida pela
autoridade
apontada
como
coatora

Incognoscibilidade
Reconhecimento
Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos
princípios do devido processo legal e do juiz natural
Precedentes
Exegese dos artigos 248, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal

Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
coatora, apontada como o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para que lhe seja outorgado o benefício do livramento condicional
(fls. 01/10).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041675-45.2020.8.26.0000 - lauda 3/5
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
E isso porque não se noticiou a
preexistência de indeferimento monocrático de sua pretensão liberatória
(deferimento do livramento condicional) ou qual teria sido a respectiva
motivação desacolhedora (fls. 01/10).
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do juiz da execução, nos termos dos artigos 66 e
seguintes, da Lei no 7.210/84, a ponderação direta por este Egrégio
Tribunal de Justiça importaria em intolerável supressão de uma instância
de jurisdição.
Ademais, a inexistência de decisão
judicial de primeiro grau acarreta, por decorrência lógica, a ausência de
eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando caso análogo,
assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Execução
Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta grave
Pedido não submetido previamente à autoridade apontada
como coatora
Incognoscibilidade
Reconhecimento

Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos
princípios do devido processo legal e do juiz natural
Não
conhecimento ditado pela constatação da inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041675-45.2020.8.26.0000 - lauda 4/5
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão
impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação
Precedentes
Writ não conhecido” (5a Câmara
de Direito Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ
20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões
vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não
funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no
12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min.
Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0041675-45.2020.8.26.0000 - lauda 5/5
HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)